Tribunal: TJBA
Processo: 8031428-72.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8031428-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

AGRAVO INTERNO, NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL, CONTRA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA PELA BAHIAGÁS, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 70, II, ALÍNEA A, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA SEGUNDA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
A
GRAVO
INTERNO
no
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Nº 8031428-72.2025.8.05.0000
, em que é agravante a
COMPANHIA DE G
Á
S DA BAHIA - BAHIAG
Á
S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do relator e conforme o
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA,

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02